Tribunal: TJSP
Processo: 1007901-62.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*INDENIZAÇÃO REGRESSIVA – Recomposição do valor depositado na conta-corrente do cliente da instituição financeira ré, eis que transferido fraudulentamente para a conta-corrente da parte ré, com a qual aquele nunca teve qualquer contato ou contrato – Contestação sob alegação de boa-fé pois recebido o valor como parte do pagamento da venda de uma motocicleta, sendo que na negociação a compradora

Ementa:
*INDENIZAÇÃO REGRESSIVA – Recomposição do valor depositado na conta-corrente do cliente da instituição financeira ré, eis que transferido fraudulentamente para a conta-corrente da parte ré, com a qual aquele nunca teve qualquer contato ou contrato – Contestação sob alegação de boa-fé pois recebido o valor como parte do pagamento da venda de uma motocicleta, sendo que na negociação a compradora disse que parte dos depósitos viria de conta de terceiros, apontando-se, ainda, preliminares de incompetência territorial e pedido de chamamento ao processo ou denunciação da lide, os quais rejeitados em decisão saneadora – Pretensão julgada antecipadamente e procedente em primeiro grau de jurisdição, porque a parte ré não provou sua alegação de ato lícito e de boa-fé – Irresignação recursal da parte ré reiterando as preliminares de incompetência territorial e denunciação da lide, bem como a boa-fé na venda da motocicleta – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – Rejeição em decisão saneadora que não foi objeto de recurso próprio, ensejando preclusão para novo exame da matéria, na forma do artigo 507 do C.P.C. – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Impossibilidade – Ausência de hipótese de evicção ou obrigação de indenizar regressivamente em virtude de contrato – Situação em que a parte ré, se o caso, pode buscar ação autônoma nesse sentido, na forma do artigo 125, § 1o, do C.P.C – PROVA – Ônus da parte ré em demonstrar, documentalmente, a existência do contrato de compra e venda da motocicleta, com autorização do cliente da instituição financeira ré para transferir parte do valor em benefício da compradora - Situação em que o momento processual adequado para essa prova seria junto com a contestação ou após o saneador (artigos 370 e 434 do C.P.C.) – Circunstância em que os documentos juntados pela parte ré estão em contradição com o negócio narrado na contestação, demorando mais de 2 anos para ser 'consumado' e, coincidentemente, comunicado ao órgão de trânsito no mesmo dia do ajuizamento desta ação, sem exibição do respectivo CRV assinado e datado, extratos demonstrando quitação, etc. – Boa-fé não demonstrada - Sentença mantida – Apelação não provida.*